Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-03.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000317-03.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIO JUNIOR PEREIRA AMORIM

Advogado(s)
:
THARGUS RANIERI ROLDAO

APELADO: ANDREAS BIRMOSER

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, IVAN MAURO CALVO, PEDRO JOSE DA TRINDADE FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. IMPUTAÇÃO DE CRIMES. OFENSAS À HONRA E À IMAGEM. IMUNIDADE PROFISSIONAL RELATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. AMPLA DIVULGAÇÃO MIDIÁTICA DAS MANIFESTAÇÕES OFENSIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARTE PRIVADA DE LIBERDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1-Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada em razão de reiteradas manifestações ofensivas formuladas pelo réu em ações judiciais, plataformas digitais e manifestações públicas, imputando ao autor a prática de crimes graves, corrupção, favorecimento ilícito e obtenção de decisões judiciais mediante pagamento indevido, culminando na condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2-A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem como se as manifestações realizadas pelo réu estariam acobertadas pela imunidade profissional do advogado ou se configurariam excesso apto a ensejar responsabilidade civil por dano moral. Discute-se, ainda, a adequação do quantum indenizatório arbitrado e o cabimento da gratuidade da justiça ao recorrente.

3-Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório documental produzido nos autos, inclusive com ampla divulgação pública e midiática das manifestações do recorrente. A imunidade profissional do advogado não possui caráter absoluto, não abrangendo excessos ofensivos desvinculados da defesa técnica e aptos a violar a honra alheia. Comprovação de abuso do direito de ação e extrapolação dos limites do exercício regular da advocacia. Quantum indenizatório fixado em R$ 30.000,00 mantido por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das ofensas, a repercussão profissional dos fatos e o caráter pedagógico da condenação. Concessão da gratuidade da justiça ao apelante em razão da declaração de hipossuficiência e da condição de pessoa privada de liberdade. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios recursais, observada a suspensão de exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000317-03.2020.8.05.0079, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, mantendo integralmente a sentença recorrida e deferindo ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça.

Salvador (BA), 25 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV